Tribunal: TJDFT
Processo: 0738617-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738617-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CARVALHO AQUINO AGRAVADO: DAVI AGUIAR SANTOS, EUCLIDES LEITE REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VINICIUS CARVALHO AQUINO em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer proposta em face de DAVI AGUIAR SANTOS e EUCLIDES LEITE REIS. A decisão agravada determinou a expedição de ofício ao DETRAN para a transferência de veículo para o nome de EUCLIDES LEITE REIS, mantendo os débitos no nome da genitora do agravante: “Determino a expedição de ofício ao DETRAN/D para que promova, no prazo de 5 dias, a transferência do veículo VW/Gol, placa PER4309 DF para o nome do 1a requerido Euclides Leite Reis, CPF no 018493301-31. Destaco que os débitos constantes do veículo deverão permanecer em nome do atual proprietário, a que tudo indica, a genitora de Vinicius Carvalho Aquino, conforme apontado na petição de ID 109207448. Feito, digam ambas as partes se dão por cumprida as obrigações impostas na sentença. Atribuo força de ofício à presente, para os fins pertinentes.” (ID no 109591404 dos autos de origem). Narra a peça recursal que o julgador decidiu deferir a transferência do veículo via ofício ao Detran sem transferir os débitos incidentes. Afirma que os débitos são de responsabilidade dos agravados uma vez que deram causa às infrações e não pagaram os impostos. Afirma que todos os débitos foram gerados nos anos de 2020 e 2021, após a tradição do automóvel, a qual se deu no dia 06/11/2019. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (de acordo com a decisão de ID no 106203041 dos autos originários), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida na ação de obrigação de fazer a qual reconheceu a validade do contrato verbal de compra e venda realizado entre as partes, no dia 06/11/2019: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de obrigar as partes a providenciarem a transferência dos veículos objeto do negócio jurídico firmado entre as partes, cabendo ao autor fornecer os meios para a transferência do veículo VW/Gol, placa PER4309, para o nome do primeiro requerido ou para quem este indicar, devendo, ainda, fornecer os documentos, manuais e acessórios do veículo. Deverão os requeridos providenciarem os meios para a transferência do veículo Ford/Fusion, placa JKL6775, para o nome do autor ou para quem este indicar, devendo, ainda, fornecer os documentos, manuais e acessórios do veículo.” (ID no 94921031 dos autos de origem). A decisão agravada determinou a expedição de ofício ao DETRAN para a transferência de veículo para o nome de EUCLIDES LEITE REIS, mantendo os débitos no nome da genitora do agravante: “Determino a expedição de ofício ao DETRAN/D para que promova, no prazo de 5 dias, a transferência do veículo VW/Gol, placa PER4309 DF para o nome do 1a requerido Euclides Leite Reis, CPF no 018493301-31. Destaco que os débitos constantes do veículo deverão permanecer em nome do atual proprietário, a que tudo indica, a genitora de Vinicius Carvalho Aquino, conforme apontado na petição de ID 109207448. Feito, digam ambas as partes se dão por cumprida as obrigações impostas na sentença. Atribuo força de ofício à presente, para os fins pertinentes.” (ID no 109591404 dos autos de origem). Narra a peça recursal que o julgador decidiu deferir a transferência do veículo via ofício ao Detran sem transferir os débitos incidentes. Afirma que os débitos são de responsabilidade dos agravados uma vez que deram causa às infrações e não pagaram os impostos. Afirma que todos os débitos foram gerados nos anos de 2020 e 2021, após a tradição do automóvel, a qual se deu no dia 06/11/2019. Segundo o Art. 123, § 1o, do CTB, a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao proprietário adquirente do veículo. Assim, na condição de adquirente, o apelante deveria adotar medidas administrativas para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo. Aliado a essa obrigação do comprador, o mesmo diploma legal, em seu artigo 134, estabelece que o antigo proprietário deverá proceder a comunicação da alienação do bem móvel ao departamento de trânsito, sob pena de responder solidariamente com o novo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Confira-se: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” Insta salientar que a tradição do bem se deu em 06/01/2019, conforme reconhecido na sentença do feito de origem. Em que pese o agravante afirmar que a venda foi informada tempestivamente ao DETRAN, não há nos autos comprovação da data em que foi realizada. Portanto, em princípio, tanto o agravante, quanto o agravado, devem solidariamente arcar com o pagamento das penalidades e multas aplicadas pelo órgão de trânsito, na forma do Art. 123, § 1o e 134, do CTB. Relevante esclarecer, entretanto, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhando-se a precedentes do STJ, tem mitigado a solidariedade do aludido dispositivo legal afastando a responsabilidade do antigo proprietário quando comprovada a tradição do veículo, de modo que a obrigação pelo pagamento das multas e penalidades de trânsito será exclusiva do comprador. A propósito, confiram-se os seguintes julgados sobre o assunto: “(...) O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito. (...)” (AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 20/09/2018). “(...) O réu defendeu a aplicação do art. 134 do CTB, que determina ao alienante a obrigação de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas. 7.1. Ocorre que este Tribunal, alinhando-se a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento que a solidariedade do aludido dispositivo legal deve ser mitigada quando há comprovação da tradição do veículo, de modo que, a partir desse momento, a responsabilidade pelos débitos decorrentes da propriedade e/ou posse é, de fato, do comprador. (...)” (07026515320188070004, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.). “(...) A desídia da apelante em transferir a propriedade da motocicleta no prazo legal, a torna responsável perante o autor pelas infrações e impostos incidentes sobre o bem, posteriores a sua tradição, tendo em vista que não cumpriu o que dispõe o art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a regra prevista no art. 134 do CTB deve ser mitigada quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, ainda que não ocorra a comunicação da transferência de propriedade, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (20160910123057APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/7/2017.). Desta feita, a necessidade de comunicação da transferência do bem móvel pelo autor, antigo proprietário, constitui medida complementar que não afasta a responsabilidade do novo proprietário, ora agravado, pelo pagamento das penalidades decorrentes do uso do bem. Portanto, correto o agravante ao afirmar que o agravado deve arcar com as multas incidentes sobre o veículo após a tradição. Por outo lado, no que se refere a responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários incidentes sobre o veículo, particularmente o IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, deve prevalecer o ônus definido pela legislação tributária distrital quanto ao ponto, a qual atribui a responsabilidade solidária do proprietário do veículo que ao alienar não comunicar ao órgão público competente. Nesse sentido, em reiteradas oportunidades, tem decido o Superior Tribunal de Justiça: “(...) A recente jurisprudência do STJ é de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp. 1.775.668/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018). Em reforço: AgInt no REsp. 1.777.596/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2019; AgInt no REsp. 1.813.979/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019 e AgInt no REsp. 1.736.103/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018. 2. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento”. (AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 11/03/2020) – g.n. Assim, no tocante ao ônus pelo pagamento do imposto gerado pelo fisco distrital, tanto pelo Art. 1o, §8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985, quanto pelo Art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital n. 34.024/2012, estabelecem que o vendedor responderá solidariamente pelos débitos tributários incidentes sobre o veículo caso não proceda a comunicação da alienação ao órgão competente. Confira-se: “Lei Distrital n. 7.431/1985. Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação.(...) § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;” – g.n. “Decreto Distrital n. 34.024/2012. Art. 1o As normas legais que dispõem sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, instituído por intermédio da Lei Federal no 7.431, de 17 de dezembro de 1985, ficam regulamentadas na forma deste Decreto.(...) Art. 8o São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;”-g.n. Desse modo, em decorrência da legislação tributária distrital aplicável a hipótese, a qual impõe a responsabilização solidária do alienante no que tange ao débito de IPVA, fica afastada a incidência da Súmula 585/STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no CTB, art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Assim, como não comprovado se e quando foi efetivada a informação da venda ao DETRAN, a decisão exarada não pode ser modificada em relação ao débito de IPVA, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória. No entanto, em decorrência da plausibilidade do direito do agravante em relação às multas incidentes sobre o veículo, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Registre-se: não cabe expedição de ofício ao DETRAN para transferência de veículos, em hipóteses como a dos autos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2021 11:17:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador